Tribunal: STF
Processo: RE 1210907
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – CMN. BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN. REESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DE DELEGACIAS REGIONAIS. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES. VOTO 84/1999 PROFERIDO PELO ENTÃO PRESIDENTE DO BACEN, APROVADO PELO CMN. COMUNICADO ADMINISTRATIVO 6.883/1999 DA DIRETORIA DO BACEN. PORTARIA 9.870/1999 DA PRESIDÊNCIA DO BACEN. CONTROVÉRSIA QUANTO À RECEPÇÃO DO ARTIGO 4º, INCISO XXV, DA LEI 4.595/1964 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARTIGO 25 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECEPÇÃO DA LEI 4.595/64 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 
    1. Remessa oficial tida por interposta, posto que a sentença foi proferida contra autarquia federal (art. 475, I, do CPC).
    2. A Lei 4.595/64, que estrutura e regula o sistema financeiro nacional, foi recepcionada como lei complementar pela CF/88, uma vez que não guarda incompatibilidade material com a nova ordem constitucional. Precedentes deste Tribunal (AMS 1998.01.00.071247-1/DF), do STJ (REsp 507.123/RS) e do STF (RE 272872).
    3. Caso em que o Conselho Monetário Nacional, tendo competência legal para decidir sobre a estrutura técnica e administrativa do Banco Central do Brasil (art. 4°, XXV, da Lei 4.595/64), pode delegar tal competência ao próprio BACEN, o qual detém, ainda, a autonomia administrativa própria das entidades autárquicas.
    4. A reestruturação organizacional dos componentes descentralizados do BACEN não gerou danos ao patrimônio público, porquanto as medidas implementadas – desativação das unidades regionais e transferência de servidores – tiveram por fim a otimização dos serviços públicos prestados pela autarquia.
    5. Verificada a legalidade dos atos impugnados quanto à competência e ausente a prova de que a reestruturação administrativa da autarquia tenha gerado quaisquer danos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, a hipótese é de indeferimento da pretensão autoral.
    6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas para julgar improcedentes os pedidos.” (Doc. 6, p. 29) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 6, p. 42).
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (Doc. 6, p. 54-61).
    Banco Central do Brasil, Armínio Fraga Neto e Édison Bernardes dos Santos apresentaram suas contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 68-75).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6, p. 88-89).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. NÃO REVOGAÇÃO DA LEI N° 4.595/64 PELO ART. 25 DO ADCT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 11) 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    O recurso não merece prosperar.
    Na origem, a ora recorrente propôs ação popular contra a União (Conselho Monetário Nacional – CMN), o Banco Central do Brasil – BACEN, o então Presidente do BACEN, Armínio Fraga Neto, e o então Diretor do BACEN, Édison Bernardes dos Santos, para suspender os efeitos do Voto 84/1999, proferido pelo então Presidente do BACEN no Conselho Monetário Nacional, do Comunicado Administrativo 6.883/1999 do então Diretor do BACEN e da Portaria 9.870/1999 da Presidência do BACEN, que promoveram a restruturação do órgão e determinaram a extinção de Delegacias Regionais e a transferência de servidores.
    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:
    “3. A questão posta nos autos cinge-se à recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 4°, XXV, da Lei 4.595/64, o qual confere ao Conselho Monetário Nacional a competência para decidir a estrutura técnica e administrativa do Banco Central do Brasil, verbis: 
    ‘Art. 4° - Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: 
    (...) 
    XXV - Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco Central da República do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários, servidores e diretores, cabendo ao Presidente deste apresentar as respectivas propostas;’
    4. Com esteio em tal dispositivo legal, por meio do Voto n° 084/99 (fl. 32), proferido pelo réu Armínio Fraga Neto na condição de conselheiro do Conselho Monetário Nacional, foi proposto que o CMN delegasse ao BACEN competência para que este pudesse definir diretamente sua estrutura organizacional (fl. 32).
    5. Após a delegação da referida competência do CMN ao BACEN, foram editados o Comunicado n° 6.883/99 - BACEN, que versou sobre a redefinição das áreas de jurisdição do Banco Central do Brasil (fls. 40/43) e a Portaria n° 9.870/99, da lavra do Presidente do BACEN à época, que instituiu nova estrutura organizacional dos componentes descentralizados da autarquia (fls. 44/48).
    (…)
    7. Preceitua o art. 25 do ADCT:
    ‘Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:
      I - ação normativa;
    (...)’
    8. O art. 192, IV, da CF, em sua redação originária, previa:
    Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: 
    (...) 
    IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do banco central e demais instituições financeiras públicas e privadas; 
    9. Conquanto o art. 192, IV, da CF tenha estabelecido que a organização do Banco Central seria regulada por lei complementar, é sabido que a Lei 4.595/64, que estrutura e regula o sistema financeiro nacional, foi recepcionada como tal pela CF/88, uma vez que não guarda incompatibilidade material com a nova ordem constitucional. Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, do STJ e do STF, respectivamente:
    (...)
    10. Assim, não se trata de aplicação, à hipótese dos autos, da norma contida no art. 25 do ADCT, porquanto o Conselho Monetário Nacional, tendo competência legal para decidir sobre a estrutura técnica e administrativa do Banco Central do Brasil, pode delegar tal competência ao próprio BACEN, o qual detém, ainda, a autonomia administrativa própria das entidades autárquicas.
    11. Além disso, o art. 48, X, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 32/2001, estabelece, como da competência do Congresso Nacional, ‘a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b’. Não se trata, nos presentes autos, de transformação de cargos, mas apenas de transferência de servidores, no âmbito de reestruturação administrativa de entidade autárquica, o que infirma a tese de que tal medida de reorganização interna do BACEN seria da competência do Congresso Nacional.
    12. Ademais, não há prova de que a reestruturação organizacional dos componentes descentralizados do BACEN tenha gerado danos ao patrimônio público com a desativação das unidades regionais e transferência de servidores, porquanto tal medida foi adotada com a finalidade de otimizar os serviços prestados pela autarquia. O objetivo da reestruturação das unidades administrativas encontra-se, assim, justificado no voto n° 84/99 do CMN, o qual consignou que ,’as unidades da sede continuam a ter extensão de suas atividades nas diversas regiões, contudo sem a necessidade de repetição da mesma estrutura decisória naquelas localidades’ (fl. 32).
    (…)” (Doc. 6, p. 22-25)
    Por sua vez, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, a parte recorrente, nas razões do extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da não recepção do artigo 4º, inciso XXV, da Lei 4.595/1964 pela Constituição da República de 1988, por já ter sido revogado, dada a ausência de prorrogação válida do prazo previsto no artigo 25 do ADCT, in verbis:
    “O Conselho Monetário Nacional (CMN) delegou ao Banco Central do Brasil (CMN) competência que lhe teria sido outorgada pelo art. 4º, XXV, da Lei nº 4.595/64: decidir sobre a estrutura técnica e administrativa do BACEN (voto 84/99). Com base nessa delegação, o BACEN promoveu motu propriu sua reestruturação administrativa, mediante a implantação de nova estrutura de regionalização das unidades da autarquia (Comunicado 6.883/99). 
    Ocorre que, no momento em que o CMN delegou competência ao BACEN, o art. 4º, XXV, da Lei 4.595/64 já tinha sido revogado por ausência de prorrogação válida do prazo previsto no art. 25 do ADCT da Constituição da República. Assim, a competência do CMN para decidir sobre a estrutura técnica e administrativa do BACEN estava revogada no ato da delegação, razão pela qual este ato, e os subsequentes, possuem vício de competência.” (Doc. 6, p. 55)
    Ao assim proceder, a recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente